Tribunal: TJPA
Processo: 0001186-81.2011.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001186-81.2011.8.14.0107
APELANTE: BANCO FINASA S/A.

APELADO: PAULO PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de busca e apreensão. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Para o processo ser extinto com base no art. 485, III do CPC (abandono processual), faz-se necessário providenciar intimação pessoal da parte para suprir a falta, consoante determinação contida no §1º do citado dispositivo legal.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por BANCO FINASA S/A ME em face de PAULO PEREIRA DA COSTA, contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão com pedido de liminar fundada em titulo extrajudicial oriunda da 9ª Vara Cível de Belém, que, nos termos do art. 485, III do CPC extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão da falta de manifestação concreta da autora, conforme se verifica na parte dispositiva, transcrita a seguir:

“(...) Conforme se vê dos autos, a requerente, apesar de devidamente intimada, se manifestou de forma genérica deixando de fundamentar seu pedido de forma concreta, ignorando as informações dos autos”.

Assim sendo, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. (...)”

Em suas razões recursais, defende a reforma da sentença, posto que a extinção do feito ocorresse de forma contrária à determinação contida no §1º do art. 485 do CPC, o qual exige intimação pessoal para suprir a falta na hipótese de negligência da parte, o que não ocorreu no presente caso. Além disso, pontua que possui pleno interesse em dar continuidade ao andamento processual, haja vista que o apelado ainda permanece em débito, tendo o juízo singular, ao extinguir o feito da maneira que o fez, agido de forma desproporcional e irrazoável, beneficiando e incentivando conduta maliciosa do réu.

Sem contrarrazões.

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 28 de abril de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sustentando, em síntese, que não houve intimação pessoal para que restasse caracterizado o abandono processual.

Primeiramente, registro se tratar de ação de busca e apreensão de veículo que, após ter sido deferida a liminar de busca e apreensão do veículo (ID 2634495 – pág. 01 e 02), o oficial de justiça não conseguiu cumprir a diligência que lhe foi determinada em virtude de o endereço apresentado estar incompleto (ID 2634495 – pág. 12) e que em decorrência dessa situação, o ora recorrente foi intimado, via Diário Justiça (ID 2634495 – pág. 14 e 15), para se manifestar quanto ao teor da certidão, contudo se quedou inerte conforme certidão ID 2634495 – pág. 16 e, logo em seguida, o feito foi sentenciado.

Ora, diante da narrativa dos principais pontos da demanda, verifica-se que, diferentemente do afirmado pelo juízo singular, não há nos autos manifestação forma
“genérica”
por parte da instituição financeira. Na realidade, o banco recorrente não atendeu à determinação do juízo para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, inclusive tal situação foi confirmada pela secretaria judicial nos termos da certidão ID 2634495 – pág. 16.

Apesar de aparentemente ter configurado abandono processual, em razão do não cumprimento de atos que lhe competia (no caso, apresentação de endereço completo para localização do réu e do automóvel), não poderia o juízo singular ter extinguido o feito com fundamento no art. 485, III do CPC.

Isto porque, exige-se a intimação pessoal da parte para extinção sem resolução do mérito por abandono da causa ou negligência, nos termos do art. 485, II e III, §1º. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

No caso em questão, conforme já dito, o ora recorrente foi intimado exclusivamente via Diário da Justiça, para apresentar manifestação quanto à negativa de cumprimento do mandado de busca e apreensão, contundo não atendeu à determinação. Deveria, diante desse cenário de suposto abandono processual e com fundamento no art. 485, III do CPC, ter realizado intimação pessoal do banco para suprir falta, no entanto, isso não ocorreu, preferindo sentenciar o feito sem antes realizar sua intimação pessoal para que a parte promovesse a retomada do andamento da demanda, o que impõe a anulação da sentença ora combatida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020